Tribunal: TCU
Processo: 000.682/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Contrato: 11/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, CONTRATO 11/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022 FIRMADO PELO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO COM A ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA, PREGÃO 12/2017.PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL DE CONTRATO DESVANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO POR SOBREPREÇO; PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ENGENHEIROS E AO MESMO TEMPO PROJETOS.

Inteiro teor:
Acórdão 481/2024-TCU-Plenário Trata-se de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 11/2017, sob a responsabilidade do Hospital Central do Exército, com valor inicial contratado de R$ 4.504.977,44 (Peça 2, p. 8) e valor da prorrogação excepcional de R$ 4.751.653,12 (Peça 2, p. 308), cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de gestão, intervenção e assessoria em tecnologia de saúde e serviços eventuais de consultorias especializadas na mesma área, que serão prestados nas condições estabelecidas no contrato. Considerando que, em Despacho à Peça 21, conheci da Denúncia, indeferi o pedido de medida cautelar e determinei a realização de oitivas e diligências nos moldes propostos pela unidade técnica à Peça10. Considerando que, promovidas as análises quanto às justificativas e documentos apresentados, nova instrução e pronunciamento de Peças 492 e 493 concluíram pelo indeferimento da medida cautelar e pela improcedência da Denúncia; Considerando que novas alegações do denunciante protocoladas como complemento de denúncia foram analisadas pela unidade técnica e não apresentaram elementos suficientes para afastar o juízo já firmado sobre a matéria; Considerando que AudContratações, reitera as conclusões exaradas na proposta de Peça 492, no sentido de conhecer da Denúncia, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, informar aos interessados sobre a deliberação e levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando, por fim, que o relator corrobora a análise empreendida pela unidade instrutora, cujos fundamentos apresentados incorpora às razões de decidir; Considerando que, estando o processo incluído na pauta do dia 20/3/2024, a empresa Engeclinic Serviços Ltda. apresentou memoriais apresentado argumentos e requerendo que seja julgada integralmente improcedente a Denúncia, em atenção às manifestações da AudContratações e, ainda, que seja aplicado o CPC subsidiariamente para fins de aplicação de punição ao Grupo Econômico denunciante (Peça 509); Considerando que a apresentação de memorial, após inclusão do processo em pauta, prevista no § 3o, do art. 160 do Regimento Interno TCU, tem por finalidade sensibilizar os demais Ministros e o representante do Ministério Público junto ao TCU para o pleito do interessado. Os memoriais não integram formalmente o processo e por isso não se constituem em informação necessária e imprescindível para a formação de juízo de valor, não havendo qualquer obrigação no sentido de que sejam expressa e formalmente examinados nos votos proferidos. Ou seja, eventual aproveitamento de informação apresentada neste momento processual não constitui fato vinculativo para o Relator; Considerando que, ainda assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o relator examinou os elementos colacionados e constatou que as questões apresentadas já foram analisadas e valorada na linha requerida pelo peticionante; Considerando que, em relação à apresentação de denúncias de irregularidades e ilegalidades, prevista no art. 53, caput , da Lei 8.443/1992, que esse mesmo diploma legal estabeleceu mecanismo de responsabilização de eventuais denunciantes de má-fé em seu art. 55, § 2o, de forma a coibir a utilização abusiva desse instrumento, quando verificado tal abuso. Entretanto, não há elementos nos autos para configurar de forma inquestionável, que houve a má-fé do denunciante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, III, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de adotar as demais medidas propostas na instrução e pareceres de Peças 492 e 493. 1. Processo TC- Processo 000.682/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Hospital Central do Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Johann Soares de Oliveira (29545/OAB-ES), Joao Pedro Riff Goulart (234305/OAB-RJ), Ana Caroline de Paiva Tavares (242209/OAB-RJ), Siulhyr Evangelista de Souza (35325/OAB-ES), Rogério David Carneiro (106005/OAB-RJ) e outros, representando Engeclinic Servicos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.9. informar ao Hospital Central do Exército e ao denunciante do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.10. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014.